Tribunal: TJDFT
Processo: 0707867-92.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. CORREÇÃO ESPÓLIO NO POLO PASSIVO. INVENTÁRIO NÃO ABERTO.
1. Conforme o art. 796 do CPC e o art. 1997 do CC/2022, antes da abertura do inventário e da partilha, o espólio responde pelas dívidas da falecida e, portanto, deve constar do polo passivo da presente ação, ao invés dos seus herdeiros.
2. Recurso conhecido, preliminar acolhida, sentença anulada.